Tribunal: STF
Processo: HC 96355
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ADOLESCENTE - MEDIDA SÓCIO- -EDUCATIVA DE SEMILIBERDADE - PRETENDIDA EXTINÇÃO DESSA MEDIDA EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA, NO CURSO DE SUA EXECUÇÃO, DA MAIORIDADE CIVIL DO JOVEM INFRATOR (18 ANOS) - INADMISSIBILIDADE - LIMITE TEMPORAL MÁXIMO SITUADO, LEGALMENTE (ECA), AOS 21 ANOS - PRECEDENTES - DOUTRINA - PEDIDO INDEFERIDO.